Tribunal: STJ
Processo: 1016350-34.2019.8.26.0114
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2182647 - SP (2022/0241787-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: M. L. M. FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MENEZES MATTAR - SP204497
EMBARGADO
: AQUA&SENSES - CLINICA & RESORT-SPA - EIRELI
EMBARGADO
: RENATA MARIOTTO
ADVOGADOS
: OSWALDO SEIFFERT JUNIOR - SP109439
PALOVA AMISSES PARREIRAS - MG055542
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. AUSENTE.
CONTRADIÇÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. No particular, todas as questões apontadas como omissas já foram
devidamente examinadas e afastadas.
3. Inexistem as contradições apontadas.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher os embargos de declaração,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49526374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/08/2025 15:20:07
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 6d8d4874-0f05-43f2-80bb-7f250325a6a0

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2182647 - SP (2022/0241787-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: M. L. M. FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MENEZES MATTAR - SP204497
EMBARGADO
: AQUA&SENSES - CLINICA & RESORT-SPA - EIRELI
EMBARGADO
: RENATA MARIOTTO
ADVOGADOS
: OSWALDO SEIFFERT JUNIOR - SP109439
PALOVA AMISSES PARREIRAS - MG055542
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. AUSENTE.
CONTRADIÇÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou
erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. No particular, todas as questões apontadas como omissas já foram
devidamente examinadas e afastadas.
3. Inexistem as contradições apontadas.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por MLM FOMENTO
MERCANTIL LTDA, em face de acórdão da Segunda Seção, que negou provimento
ao agravo interno em embargos de divergência em agravo em recurso especial,
nos termos da seguinte ementa:
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. A divergência indicada na via excepcional dos embargos deve ser
comprovada mencionando-se, de forma clara e precisa, as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem as hipóteses confrontadas, sendo, portanto, de se
exigir a realização do devido cotejo analítico entre julgados com a mesma similitude
fática.
2. Agravo interno desprovido (e-STJ fls. 611-615).
Documento eletrônico VDA47694942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:42:49
Código de Controle do Documento: 1b52529e-e605-4bbf-99e5-45a74dae9efa

Nas razões recursais, sustentam os embargantes haver omissão e
contradição no acórdão embargado, no que diz respeito à conclusão de que não
há similitude fático-processual entre o acórdão objeto de embargos de divergência
e o acórdão paradigma.
É o relatório.
VOTO
RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, somente é cabível o recurso de
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
2. Com efeito, os embargos declaratórios constituem-se em recurso de
natureza integrativa destinado a sanar vício. Por isso, não são via adequada para
rediscutir matéria já decidida, corrigir suposto erro de julgamento ou reformar o
decidido.
3. Assim, somente é possível atribuir eficácia infringente ao recurso de
embargos de declaração se presentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.

2. DA ALEGADA OMISSÃO E DA ALEGADA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO À
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE JULGADOS
4. Alegam os embargos de declaração que haver omissão e contradição
no acórdão embargado, porque negou provimento ao agravo interno "sob a
premissa/argumento único, exclusivo, porém totalmente equivocado de que no
caso/julgado paradigma (da 3a Turma do STJ) as partes ora contratantes
convencionaram de comum acordo cláusula de regresso no contrato de fomento
mercantil e que no presente caso ora em discussão, não existe tal convenção entre
as partes (faturizadora/factoring, ora Embargante e faturizada/cedente
/endossante, ora Embargada)" (e-STJ fl. 622). Isso porque, conforme seguem os
embargos, "O PRESENTE CASO EM DISCUSSÃO, TAMBÉM EXISTE SIM CLÁUSULA
LEGAL DE REGRESSO!!" (e-STJ fl. 622).
5. Em suma, o embargante alega vícios no acórdão, pois estaria
demonstrada a similitude entre os acórdãos da Quarta Turma (objeto de embargos
de divergência) e da Terceira Turma (paradigma), já que, em ambas as hipóteses,
haveria cláusula de regresso no bojo de contrato de factoring.
Documento eletrônico VDA47694942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:42:49
Código de Controle do Documento: 1b52529e-e605-4bbf-99e5-45a74dae9efa

6. Todavia, como restou claro no acórdão, a ausência de similitude resta
configurada por motivo diverso.
7. No acórdão paradigma, restou consignado que “as partes ajustaram a
emissão das notas promissórias em garantia de pagamento dos cheques
transferidos e, além disso, o Tribunal estadual concluiu que a causa do não
pagamento da maioria deles decorreu de ato dos próprios recorrentes, que
venderam mercadorias e não entregaram aos compradores, que, por sua vez,
sustaram os cheques emitidos e cedidos à recorrida pela recorrente pessoa
jurídica, como se lê à fl. 394 (e-STJ)” (e-STJ fl. 576).
8. Na espécie, por outro lado, (i) o acórdão embargado manteve a
decisão do tribunal de origem, pela nulidade da garantia e (ii) não se verifica que a
.
causa do não pagamento seja de responsabilidade da contraparte
9. Assim, inexiste qualquer vício no acórdão embargado.
3. DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
e
os embargos de declaração.
CONHEÇO
REJEITO
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão,
se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e
1.026, § 2o, do CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47694942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/05/2025 15:42:49
Código de Controle do Documento: 1b52529e-e605-4bbf-99e5-45a74dae9efa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.182.647 / SP
Número Registro: 2022/0241787-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10163503420198260114 20200000979750
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : M. L. M. FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MENEZES MATTAR - SP204497
EMBARGADO : AQUA&SENSES - CLINICA & RESORT-SPA - EIRELI
EMBARGADO : RENATA MARIOTTO
ADVOGADOS
: OSWALDO SEIFFERT JUNIOR - SP109439
PALOVA AMISSES PARREIRAS - MG055542
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
NOTA PROMISSÓRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : M. L. M. FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADO
: DANIEL MENEZES MATTAR - SP204497
EMBARGADO : AQUA&SENSES - CLINICA & RESORT-SPA - EIRELI
EMBARGADO : RENATA MARIOTTO
ADVOGADOS
: OSWALDO SEIFFERT JUNIOR - SP109439
PALOVA AMISSES PARREIRAS - MG055542
TERMO
Documento eletrônico VDA49502990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: de42a47e-6799-4e97-a649-c9eafaf50ecf

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502990 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:43:55
Código de Controle do Documento: de42a47e-6799-4e97-a649-c9eafaf50ecf